Tribunal: TJDFT
Processo: 0006411-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006411-65.2015.8.07.0001 RECORRENTE: KRISHNAMON ALVES DOS PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. JUNTADA PARCIAL DA AÇÃO CAUTELAR. SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO INVIÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É infundada a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que a prova emprestada não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa do réu no processo de origem. Isso porque é assente na jurisprudência pátria que não há violação aos referidos princípios quando a prova emprestada é submetida ao contraditório do réu no processo de destino, como se deu na espécie. 2. No caso, a Defesa não logrou êxito em demonstrar que houve prejuízo concreto ao sentenciado, em vista de o processo cautelar em que foi autorizada a interceptação telefônica, originário da prova emprestada, não ter sido acostado integralmente aos autos. 3. Afasta-se a alegação de nulidade, em face do princípio de que não há prejuízo sem danos, conforme disciplina o artigo 563, do Código de Processo Penal. 4. A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelos relatos do delegado e do agente civil, aliados às descrições da interceptação telefônica, coincidentes com o que disse a vítima. 5. Dos diálogos captados, denota-se a participação efetiva do réu, inclusive em posição de mando, porquanto existem conversas em que ele descreve as características da vítima e do veículo para que os dois comparsas efetivassem o crime. 6. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra segura da vítima e a confissão do réu. 7. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, tendo em vista que não foram acostadas aos autos a integralidade da ação cautelar que autorizou as interceptações telefônicas. Aponta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030